Tribunal: STF
Processo: ARE 1569275
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo sob os fundamentos de ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), ofensa constitucional indireta ou reflexa (Tema 660 da repercussão geral) e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional (Súmula 279/STF). O recorrente limita-se a sustentar a existência de prequestionamento da matéria e a natureza direta da ofensa à Constituição Federal.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



3. O agravante não apresentou impugnação específica ao óbice da Súmula 279/STF, limitando-se a reiterar a existência de prequestionamento e a natureza direta da ofensa constitucional.



4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão monocrática agravada implica o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, conforme previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



5. Agravo regimental não provido.